Tribunal: TCU
Processo: 009.112/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10752/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Inácio Vidal Rolim, emitido pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcelas judiciais que não teriam sido devidamente absorvidas: a) relativa à vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) do art. 14 da Lei 12.716/2012, no valor de R$ 1.346,17; e b) decorrentes de decisões judiciais referentes a planos econômicos (URP, nos valores de R$ 259,88 e R$ 59,53); considerando, em relação à primeira irregularidade , que o parágrafo único do art. 14 da Lei 12.716/2012 estabeleceu que a referida vantagem deveria ser gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo por progressão ou promoção ordinária ou extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos ou das remunerações previstas na Lei 11.314/2006, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza e ainda estaria sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais; considerando que, no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0800744- 42.2014.4.05.8100, que tramitou na 7a Vara Federal do Ceará/TRF-5, o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará (Sintsef/CE) obteve decisão judicial no sentido de manter o pagamento da referida vantagem sem absorção pelas variações de pontuação das gratificações de desempenho denominadas GDPGPE e/ou GDACE; considerando que essas gratificações possuem uma parte fixa e outra variável, sendo apenas esta última irredutível, e que o objetivo da decisão judicial foi impedir a redução da remuneração decorrente do desempenho, ou seja, vedar a absorção da VPNI em razão de aumento na parte variável das referidas gratificações; considerando que a mencionada decisão judicial não impede que o Dnocs promova a absorção da VPNI ora discutida, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Lei 12.716/2012, tendo em vista os aumentos ocorridos em relação ao valor dos pontos atribuídos de forma fixa aos servidores inativos, já que a parte invariável da gratificação não possui natureza pro labore faciendo em sentido estrito; considerando a jurisprudência deste Tribunal consolidada nesse sentido, consubstanciada nos Acórdãos 451/2020, 18.594/2021, 519/2022, 8.409/2023, todos da 1a Câmara; considerando ainda as disposições dos arts. 87 e 88 da Lei 13.324/2016, que facultaram aos servidores, aposentados e pensionistas sujeitos ao disposto nos arts. 3o, 6o ou 6o-A da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, ou no art. 3o da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, e que tiverem percebido gratificações de desempenho relativamente aos cargos, planos e carreiras descritos na referida lei, por, no mínimo, sessenta meses antes da data da aposentadoria ou da instituição, optar pela incorporação dessas gratificações aos proventos de aposentadoria ou de pensão; considerando que, nesses casos, a gratificação incorporada aos proventos possui caráter permanente e insuscetível de variações, e que, portanto, a sentença proferida no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0800744- 42.2014.4.05.8100 não se aplicaria, uma vez que a referida rubrica passaria a ser paga com base em quantitativo fixo de pontos, o que deve ser avaliado pela unidade jurisdicionada no presente caso, quando da emissão de novo ato; considerando também, em relação à segunda irregularidade , que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (Enunciado 276 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal); considerando que, segundo jurisprudência pacífica tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) como do Supremo Tribunal Federal (STF), não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores na carreira devam absorver vantagens derivadas de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF, por exemplo); considerando que o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 596.663-RJ, com repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; considerando que não infringe a coisa julgada decisão do TCU que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujos suportes fáticos e jurídicos de aplicação já se tenham exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência-TCU e RE 596.663/RJ); considerando que, no caso, diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores da unidade de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das parcelas judiciais impugnadas; considerando, ao fim, que existe presunção de boa-fé do interessado, de modo que se aplica o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 22/3/2023, há menos de cinco anos, não se operando o prazo decadencial da Lei 9.784/1999; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal e do Ministério Público junto ao TCU foram convergentes pela ilegalidade do ato e negativa do seu registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Inácio Vidal Rolim; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.112/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Inácio Vidal Rolim (XXX.452.703-XX) 1.2. Unidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes das parcelas impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. comunique esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.2.1. comprove ao TCU a comunicação ao interessado; e 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.